Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719702-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leonardo Areba Pinto Agravada: Urbanizadora Paranoazinho S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Areba Pinto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, no incidente processual de cumprimento provisório de sentença inaugurado nos autos do processo no 0700888-98.2024.8.07.0006, assim redigida: “O pedido de dispensa de caução foi analisado ao Id 195708233. Nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, a exigência de caução será mantida quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A ausência de recursos do exequente é indício de que eventual reparação seria difícil ou incerta. Indefiro a dispensa da caução. Quanto ao pedido de complementação do depósito, fica a parte exequente intimada a apresentar demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC. Prazo: 15 dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72786284), em síntese, que é admissível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada prévia caução. Argumenta que o caso em exame se ajusta às hipóteses previstas no art. 521, incisos I, II e IV, do CPC, que dispensam a prestação da aludida garantia. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a autorização para o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 70509040 e Id. 70509041). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. No caso em deslinde o incidente processual de origem tem por objeto a satisfação do montante dos honorários fixados nos autos do processo no 0714823-16.2021.8.07.0006, tendo havido a procedência do pedido, com a subsequente declaração da aquisição de propriedade, pela modalidade usucapião extraordinária, do imóvel situado no Condomínio Rural Jardim Ipanema, Rua 6, Quadra 6, Lote 8, na Região Administrativa de Sobradinho. Verifica-se que o julgado proferido nos aludidos autos está em consonância com a tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 8, por este Egrégio Tribunal de Justiça, que foi confirmada por ocasião do julgamento do Tema no 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. O curso da aludida relação jurídica processual atualmente se encontra no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Declaração em Recurso Especial (no 2149556-DF. Id. 72786285). Quanto ao mais, o valor referente aos honorários consiste em parcela incontroversa nos autos do processo de origem. Com efeito, a regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos dos quais possa resultar grave dano ao devedor dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. Ocorre, no entanto, que é possível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada previamente a caução, desde que sejam preenchidos os requisitos objetivos para tanto. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PENDENTE, SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual instaurou o cumprimento provisório da sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso pendente, sem efeito suspensivo, não impede o cumprimento provisório de sentença, que tramita por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado. 4. No caso, o recurso pendente de julgamento não é apelação e sim o recurso especial, no qual não fora formulado pedido de concessão de efeito suspensivo. 4.1. O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo automático. 5. A remessa dos autos pelo Presidente do Tribunal ao órgão julgador, para possível juízo de retratação, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5.1. Referida decisão não possui efeito suspensivo. 6. O levantamento de eventual valor depositado pelos agravantes nos autos de origem fica condicionado à prestação de caução idônea pelo agravado. 6.1. A caução poderá ser dispensada quando estiver pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso especial. 6.2. Assim, o CPC resguarda eventual direito dos agravantes em caso de modificação posterior dos honorários cobrados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, permitindo o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. 2. O cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do CPC, garante a efetividade da decisão judicial e a razoável duração do processo. 3. O exequente é responsável por eventuais danos causados ao executado em caso de modificação ou anulação da sentença. 4. O levantamento de valores depositados fica condicionado à prestação de caução, que pode ser dispensada em caso de pendência de julgamento de agravo de instrumento em recurso especial.” (Acórdão no 1967204, 0747883-90.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR AO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSA PARA O LEVANTAMENTO. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto de decisão que condicionou o levantamento do valor bloqueado para custeio de tratamento médico à prestação de caução. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento do levantamento do montante bloqueado no cumprimento provisório de sentença originário, com a dispensa de caução. III – Razões de decidir 3. Consoante previsão do art. 521, inc. II, do CPC, poderá ser dispensada a prestação de caução idônea para o levantamento de valores judicialmente constritos quando demonstrada situação de necessidade do credor. 4. A hipótese dos autos se amolda ao disposto no art. 521, inc. II, do CPC, pela situação de necessidade demonstrada pelo agravante-exequente, criança de quatro anos, portadora de autismo, beneficiário da gratuidade de justiça, cuja hipossuficiência econômica é presumida para arcar com o tratamento, e especialmente para conferir ao bloqueio on-line a efetividade para o qual foi deferido, qual seja, assegurar o cumprimento da ordem judicial de fornecer à criança as terapias que lhe foram asseguradas no título executivo judicial, ainda que não transitado em julgado, pois o tratamento multidisciplinar do portador de autismo é ininterrupto. Reformada a r. decisão. IV - Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1957567, 0741830-93.2024.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2024) (Ressalvem-se os grifos) Aliás, é necessário reiterar que o crédito pretendido pelo recorrente é decorrente da fixação de honorários de advogado, tendo assim natureza de crédito alimentar, nos moldes da regra prevista no art. 85, § 14, do CPC. A esse respeito, convém ressaltar que a regra estabelecida no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. Examine-se, a propósito, a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de levantamento pelo exequente da parcela incontroversa de R$ 15.184,30, a título de honorários advocatícios, e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação de conhecimento ou a prestação de caução pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível o levantamento da parcela incontroversa de honorários advocatícios sem a prestação de caução; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 520, IV, do Código de Processo Civil exige a prestação de caução para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, salvo exceções previstas no artigo 521 do mesmo diploma legal. 4. O artigo 521, I, do CPC permite a dispensa da caução quando se trata de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o que se aplica aos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 14, do CPC e a Súmula Vinculante no 47 do STF. 5. O artigo 521, III, do CPC também autoriza a dispensa da caução quando pender agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, hipótese verificada nos autos. 6. O cumprimento provisório de sentença tem por objetivo garantir a efetividade da decisão judicial, não podendo ser inviabilizado pela suspensão do processo sem justificativa plausível, especialmente quando há verba incontroversa e de natureza alimentar. 7. A responsabilidade objetiva do exequente por eventuais danos ao executado, prevista no artigo 520, I a III, do CPC, mitiga os riscos inerentes ao levantamento dos valores sem caução. 8. A ausência de elementos que indiquem risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado reforça a possibilidade de levantamento imediato da verba honorária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, quando se tratar de honorários advocatícios, pode ocorrer sem prestação de caução, nos termos do artigo 521, I, do CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar. 2. A pendência de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial autoriza a dispensa da caução para levantamento de valores, conforme artigo 521, III, do CPC. (Acórdão no 1987306, 0750457-86.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” que o devedor tenha eventualmente experimentado. Verifica-se, portanto, à vista das peculiaridades da hipótese em exame, não ter sido evidenciado que a dispensa da caução poderá resultar, no caso em análise, em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pelo julgado agravado resultará na indevida privação do montante devido ao ora recorrente (Id. 72786288). Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento, pelo credor, da quantia depositada referente ao aludido crédito de natureza alimentar em conta judicial, dispensada a prestação de caução. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Requisite-se, ademais, ao ilustrado Juízo singular, a expedição dos meios necessários para o cumprimento da presente decisão. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator